Tribunal: TJDFT
Processo: 0718038-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718038-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO CORSI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por RICARDO CORSI contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 91989837 dos autos de origem), que, nos autos do mandado de segurança movido pelo recorrente em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência vindicado na exordial, por não reputar preenchidos os requisitos autorizadores de tal medida no caso à baila. O agravante relata diversos fatos nos quais fundamenta o pedido formulado nos autos de origem, destacando o Processo Administrativo (PA) no 00060-00207096/2019-30, por meio do qual requer a concessão em seu favor de aposentadoria especial, está parado desde 17 de fevereiro de 2021, sem qualquer movimentação. Assevera que o referido PA se encontra devidamente instruído desde a citada data, encontrando-se pendente a apreciação pela Administração competente. Defende que houve desrespeito ao prazo de 30 (trinta) dias para efetivação da conclusão do PA em comento, de acordo com as previsões contidas nos artigos 48 e 49 da Lei no 9.784/99. Ao fim e ao cabo, pugna pela ordem judicial para movimentação do PA no 00060-00207096/2019-30, diante da mora excessiva por parte da Administração, e do consequentemente abuso de poder ocorrido na situação versada nos autos. Tece argumentos acerca do preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, requestando provimento de natureza antecipatória “a fim de determinar a imediata conclusão do processo administrativo de número 00060-00207096/2019-30.” No mérito, requer o provimento da presente pretensão recursal. É o breve relatório necessário. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), e acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo (IDs 26222505 e 26222507), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. No particular, tratando-se de pretensão liminar que visa a antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso em exame, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 1.019, I, ambos do CPC. Consoante sabido, a interposição do recurso não impede a eficácia do ato impugnado, mas a tutela de urgência poderá ser concedida por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. In casu, verifico que o provimento antecipatório buscado pelo agravante não atende a todos os aludidos pressupostos, eis que ausente, neste momento processual, um juízo de probabilidade suficiente a lastrear pleito dessa natureza. Do contexto fático-probatório coligido aos autos até o presente momento, não se extrai a conclusão pretendida pelo recorrente. O Juízo de primeiro grau, na decisão recorrida, firmou seu convencimento a respeito da tutela de urgência, frisando que “[e]m análise da tramitação do processo administrativo em questão, constata-se que o primeiro requerimento foi formulado em 04/10/2019 (ID 91985313), mas determinou-se ao servidor o cancelamento daquele pedido para que se anexasse novo requerimento com os dados necessários, no dia 17/03/2020 (ID 91985313, pág. 9), o que só foi cumprido, após quase um ano, em 17/02/2021 (ID 91985313, pág. 15).” (ID 91989832 dos autos originários) A partir das circunstâncias fático-processuais constadas na análise do PA correlacionado, o Juízo a quo constatou que “(...) a demora decorreu da inércia do próprio autor e não pode ser atribuída ao impetrado.” (ID 91989832 dos autos originários) E acrescenta ainda que “[e]sse lapso temporal, também demonstra a ausência de urgência na análise do requerimento administrativo formulado.” A despeito dos argumentos expendidos pelo recorrente no recurso ora em foco, os elementos materiais carreados aos autos, nesta fase processual, não se revelam suficientes ao deferimento da tutela de urgência pleiteada, demandando, neste descortino, uma análise e ponderação do caso sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A garantia do contraditório e da ampla defesa, como pressuposto de uma decisão justa é uma exigência constitucional, cuja ausência, de forma geral, impede que se considere completa a cognição da causa. Assegurar a participação isonômica, dialética e influente de todas as partes na construção do provimento jurisdicional é medida que se impõe neste caso concreto, de modo a propiciar a este Órgão julgador elementos de convicção capazes de proporcionar uma melhor avaliação do grau de verossimilhança das alegações delineadas pelo agravante. Em que pese os argumentos apresentados pelo recorrente, neste caso específico, reputo prudente e necessário (CPC, art. 7o, 9o, 10, etc.) zelar pelo respeito ao efetivo contraditório, para somente após isso perscrutar no exame da demanda, extraindo de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, a melhor solução para a controvérsia. Assim sendo, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL. Comunique-se ao Juízo a quo para que prossiga com o curso normal do feito. Intime-se as agravadas para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais, no prazo legal (CPC, art. 1.019, II c/c art. 183). Cumpra-se. Brasília, 8 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator